Tribunal: TJES
Processo: 5008398-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008398-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBURY PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: AREPEDRA BORLINI LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incompetência territorial, de natureza relativa, deve ser arguida em momento processual oportuno, sob pena de prorrogação.

A inércia da parte executada em em arguir eventual incompetência na fase de conhecimento da ação monitória resulta em preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

Conforme o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento.

Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de validade da citação.

Recurso desprovido.

Vitória, 16 de MARÇO de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Albury Participações S.A. contra o acórdão de id 16126538.

Após a interposição do recurso, sobreveio sentença no processo originário, prolatada em 17/11/2025, conforme id 83214537.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Verifica-se dos autos que, após a interposição do presente agravo de instrumento, foi proferida sentença no processo originário em 17/11/2025, conforme id 83214537.

A superveniência da sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão interlocutória impugnada resta substituída por pronunciamento jurisdicional definitivo, esvaziando o interesse recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a prolação de sentença no feito principal prejudica o exame de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, razão pela qual se impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Segundo o STJ,
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”
(AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Nesse viés resta prejudicado o exame recursal, ante a ausência superveniente de interesse processual.

Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, julgando-os prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.